Tribunal: TJPA
Processo: 0806935-22.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806935-22.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: PAULO CEZAR DO NASCIMENTO DA COSTA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA EM ETAPA ELIMINATÓRIA POR SUPOSTO ERRO EM CARTÃO DE CONVOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sob a alegação de erro no cartão de convocação quanto ao horário da avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a ausência do candidato na avaliação psicológica, por alegado erro na indicação do horário no cartão de convocação, configura ilegalidade a justificar sua reintegração no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previa a realização da avaliação psicológica em horários distintos, sendo responsabilidade do candidato verificar as informações constantes em edital e no cartão de convocação.

4. A eliminação do candidato que não comparece ao horário designado não viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

5. A realização da avaliação em horários que seriam previamente designados é regra que estava prevista no edital do concurso e deve ser observada por todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Também é dever do candidato acompanhar e observar as publicações das demais etapas do concurso. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

_________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MS, MS 1412949-61.2023.8.12.0000; TJ-DF, 0707972-85.2022.8.07.0018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0806935-22.2024.8.14.0000) impetrado por PAULO CÉZAR DO NASCIMENTO DA COSTA contra ato do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e pela Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará.

Na petição inicial, o Impetrante afirma ser candidato no Concurso Público para o Ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023. Alega que foi aprovado na primeira fase do concurso, sendo aprovado à segunda etapa de avaliação psicológica que ocorreu no dia 24/03/2024. No entanto, ao chegar ao local da realização da segunda, foi informado de que havia perdido a avaliação, que ocorreu pela manhã, embora o cartão de consulta indicasse que a prova seria à tarde, devido a uma inversão nos horários no cartão de consulta.

Aduz que a exclusão do certame é ilegal, pois o erro foi ocasionado pela banca organizadora do concurso, que não forneceu informações claras e corretas sobre o horário da prova.

Requer a concessão de medida liminar para garantir sua continuidade no concurso e a realização de nova avaliação psicológica, bem como a concessão da segurança ao final do processo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição após a declaração de incompetência do Juízo de 1º grau.

Após a declinação de competência do Juízo de 1º Grau, em razão da prerrogativa de foro da Autoridade indicada como coatora, coube-me a relatoria do feito por distribuição perante a Seção de Direito Público.

Em razão do meu afastamento temporário para o gozo de férias, o processo foi redistribuído à Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha para apreciação do pedido liminar, tendo o pedido sido indeferido (ID. 22825651) e os autos retornado à minha relatoria.

As autoridades indicadas como coatoras não apresentaram informações.

O Estado do Pará apresentou manifestação aduzindo que a eliminação do impetrante decorreu de sua ausência injustificada em etapa de caráter eliminatório do certame, consoante previsão expressa no edital normativo, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Defende que a convocação foi regularmente realizada e que as informações disponibilizadas para consulta individual pelo candidato no sítio eletrônico da banca examinadora, conforme previsto no Edital n. 5 - CBMPA – CFP/BM, de 04 de março de 2024, eram claras quanto à obrigatoriedade de observância do turno, local e horário definidos.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja reconhecido o direito do impetrante de prosseguir no Concurso Público em razão do alegado erro na convocação para a segunda etapa do certame.

Observa-se, que o edital de abertura do concurso estabeleceu que o dia, horário e local do exame psicológico seriam divulgados em edital específico (item 10.1.2). O item 10.4 dispõe que a avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições, em dias, locais e horários divulgados previamente em edital. O item 10.11 também refere a realização etapa em horários, no plural. Vejamos:

10.1.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada pelo Cebraspe, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

(...)

10.4 A avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições,
em dias, locais e horários divulgados previamente em edital de convocação para essa etapa
, ficando vedado tratamento privilegiado a qualquer candidato, bem como a realização desta fase fora do estabelecido em edital.

(...)

10.11 Será considerado ausente na avaliação psicológica e eliminado do concurso o candidato que não comparecer à avaliação, no local, na data
e no(s) horário(s)
previstos para a sua realização, conforme edital específico de convocação.

Desta forma, as disposições editalícias estabeleceram que a etapa de avaliação psicológica seria realizada em mais de um horário e o candidato deveria acompanhar a data em que a etapa de avaliação seria realizada.

Seguindo o trâmite do certame, em consulta ao site da banca examinadora, o impetrante obteve o cartão com os horários em que a avaliação psicológica seria realizada (ID. 19271557 - Pág. 1). No documento, constam os horários da manhã e tarde, nos quais o candidato deveria comparecer para realizara a avaliação.

Desta forma, não tendo ocorrido o comparecimento em um dos horários previamente designados, não há irregularidade na decisão administrativa de eliminação do impetrante pelo não comparecimento.

A realização da avaliação em horários que seriam previamente designados é regra que estava prevista no edital do concurso e deve ser observada por todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Também é dever do candidato acompanhar e observar as publicações das demais etapas do concurso.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. CONVOCAÇÃO PARA NOVO EXAME. PUBLICAÇÃO. CANDIDATO QUE SE AUSENTA DO MUNICÍPIO SEM DEIXAR PROCURADOR E DIRIGE-SE A LOCAL SEM ACESSO À COMUNICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. DEVER DO CANDIDATO ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES RELACIONADAS AO CONCURSO.

1. Não assiste o direito líquido e certo a candidato que, durante o período de execução de concurso público, ausenta-se do local das provas, não constitui procurador e dirige-se a localidade sem acesso à comunicação, deixando de atender à convocação para a realização de exame.

2. Havendo previsão editalícia de dever do candidato acompanhar todas as comunicações, estipulando-se ainda uma pluralidade de canais onde ocorrerão as publicações, não há invocar-se tratamento especial de intimação pessoal para candidato que não atende à convocação para a realização de prova.

3. A jurisprudência que prescreve a intimação pessoal revela-se quando na casuística houver um delongado tempo entre atos respeitantes ao mesmo concurso público, v.g., entre a homologação do resultado final e a convocação para a nomeação ao cargo, não ocorrendo tal situação na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS n. 40.615/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

No mesmo sentido, os Tribunais Estaduais têm decidido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NA POLÍCIA MILITAR DE MS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA - REJEITADA - MÉRITO – PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS ATOS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Discute-se no presente Mandamus: a) preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora; no mérito, b) a legalidade do ato que eliminou o impetrante do certame. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora contratada pelo Poder Público para organizar o certame. 3
. É dever do candidato acompanhar todas as comunicações, inexistindo ilegalidade nas publicações/comunicações dos atos realizados consoante previsto no Edital, sendo certo que não há ilegalidade no ato da Administração que eliminou o candidato do Concurso Público de Provas para Ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em razão dele não ter realizado o Exame de Aptidão Mental no dia, horário e local determinados pelo edital do certame. 4. Segurança denegada
.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 1412949-61.2023.8 .12.0000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/11/2023) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS - HETEROIDENTIFICAÇÃO - DATA DA REALIZAÇÃO DO ATO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - E-MAIL ENVIADO AO CANDIDATO NA VÉSPERA DO EXAME
- PERDA DO PRAZO - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO CERTAME - RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CANDIDATO - PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A heteroidentificação, a ser realizada de forma complementar à autodeclaração escrita, não se destina a aferir a afrodescendência, mas a atender, respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e a ampla defesa, a necessidade de promoção e consolidação da igualdade racial das pessoas que sofrem, em razão da aparência física (ou que são passíveis de sofrerem), abjetas formas de discriminação social. Visa também a coibir as tentativas de fraudes perpetradas por quem, a despeito de não não ter o potencial de sofrer preconceito racial por não possuir o fenótipo negro, ainda assim, pretende gozar, de acordo com a conveniência pessoal, das políticas sociais afirmativas (STF, ADC 41-DF) . 2. Ainda que transcorrido breve intervalo de tempo entre a convocação para a heteroidentificação e a realização do ato, não se verifica violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, vetores da moralidade administrativa, quando a realização da etapa do concurso, prevista como predecessora da homologação do resultado final do certame, consta do edital de abertura do concurso, do edital específico de convocação e de correspondência eletrônica enviada, na véspera do exame, ao candidato.
3. Em sendo o edital expresso ao consignar que constitui responsabilidade pessoal dos concorrentes acompanhar a publicação dos atos, bem como observar e o cumprir as regras editalícias, as quais regem o concurso público com força de lei e de forma vinculante, a ausência de expectativas de convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas não justifica a perda do prazo para a realização de uma das etapas do certame. Admitir-se o contrário e reabrir o prazo para um candidato específico com respaldo nesse argumento violaria o princípio da isonomia
. 4. Considerados o pleno andamento do processo seletivo, a opção da banca examinadora por breve intervalo de tempo entre as fases do procedimento, todas publicadas nos meios próprios, não viola o princípio da razoabilidade, especialmente quando se considera que as etapas do certame foram devidamente previstas no edital de abertura do concurso. 5 . Recurso desprovido.

(TJ-DF 07079728520228070018 1680458, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2023) (grifei)

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID. 23543724 - Pág. 7).

Desta feita, considerando que estava previsto em Edital, bem como que, embora em ordem invertida, havia no documento de consulta de local e horário de prova dois horários para realização da 2ª etapa, entende-se pela ausência de direito líquido e certo a ser perquirido no caso dos autos. Por tais razões, em atenção ao princípio da vinculação ao Edital, que estabelece que o candidato está sujeito às normas ali contidas, bem como ao princípio da isonomia, entende-se pela denegação da segurança pleiteada.

Portanto, inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, não há como acolher o pedido do impetrante para que prossiga no concurso.

Ante o exposto
, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante e declaro extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, das quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025